Tribunal: STF
Processo: HC 216497
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Revolvimento de fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÍNIMA. CONDIÇÃO DE MULA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a simples atuação do agente como 'mula', por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a redução da pena em sua totalidade. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o agravante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez se reveste de maior gravidade" (AgRg no AREsp 1.534.326/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019). 2. Na hipótese dos autos, a incidência da minorante no patamar mínimo (1/6) está justificada, tendo em vista que, conforme declinado pelo Tribunal a quo, constatou-se que o Réu tinha conhecimento de que atuava em favor de organização criminosa internacional. 3. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/06.



3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento à apelação somente para conceder a gratuidade da justiça. 



4. Inconformada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, apresentou recurso de agravo. A Relatora do AREsp 2.078.167, Ministra Laurita Vaz, monocraticamente, conheceu do agravo para para não conhecer do recurso especial. Contra essa decisão foi interposto agravo, negado provimento, colegiadamente. Na sequência, deu-se a interposição de agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no patamar máximo de 2/3, alegando “ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e somente de forma eventual e esporádica cometeu o erro de tentar enviar a droga via correspondência. Sendo fato único em sua vida.”



6. A defesa requer a concessão da ordem “para aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, seu grau máximo, i.e., 2/3, e, como consequência, abrandar o regime inicial de pena para o regime aberto e substituir a pena corporal por restritiva de direitos.”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



10. Na hipótese de que se trata, as peças que instruem o processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. A hipótese é de paciente condenado pelo tráfico internacional de 759 g de cocaína, sendo certo que a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas foi fixada no patamar mínimo (1/6), com apoio na prova judicialmente colhida, sobretudo pela especial gravidade dos fatos imputados ao agentes, comprovada pelos seguintes aspectos fáticos:



    “[...] a defesa requer o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 no patamar máximo. O artigo 33, § 4º prevê a redução de 1/6 a 2/3 para o agente que seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. [...] Em seu interrogatório, o réu declarou que receberia dez mil euros pela empreitada criminosa. Assim, o réu associou-se, ainda que de maneira eventual e esporádica, a uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas, cumprindo papel de importância para o êxito da citada organização, já que era a responsável pela remessa do entorpecente até o destinatário final. Portanto, faz jus à aplicação da referida causa de diminuição no percentual mínimo de 1/6 (um sexto), nos termos da sentença.”



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 08 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator